Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão contratual, com fundamento no art. 6o, V, do CDC, exige a demonstração concreta do fato superveniente bem como do seu efeito de tornar as respectivas cláusulas excessivamente onerosas.
2. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos civis quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária e imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra. 2.1. A pandemia de coronavírus pode ser caracterizada como situação extraordinária e imprevisível. 2.2. A onerosidade excessiva de uma das partes e a extrema vantagem à outra devem ser demonstradas em concreto, não sendo possível averiguar a presença desses requisitos quando, mantido o preço a ser pago pela prestação dos serviços, o contratante não demonstrou como sua situação econômica foi afetada pelo evento extraordinário e imprevisível.
3. Recurso conhecido e desprovido.